Tribunal: TJPA
Processo: 0000821-42.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-04-09

Ementa:
EMENTAREVIS?O CRIMINAL. CRIME DO ART. 217-A DO CP. AUS?NCIA DE CERTID?O DE TR?NSITO EM JULGADO. DOCUMENTO ESSENCIAL PARA O JU?ZO DE ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. N?O CONHECIMENTO. DECIS?O UN?NIME.1. Os requerentes n?o juntaram a certid?o de tr?nsito em julgado da senten?a condenat?ria, documento essencial para conferir as condi??es de admissibilidade do pedido de revis?o criminal, conforme determina o ?1? do art. 625 do CPP.2. Revis?o criminal n?o conhecida. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

REVISÃO CRIMINAL Nº 0000821-42.2020.8.14.0000
REQUERENTES:

GIOVANNY LIMA DE SOUZA E RONALDO LIMA DE SOUZA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUSRIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
REVISOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 217-A DO CP. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. DOCUMENTO ESSENCIAL PARA O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Os requerentes não juntaram a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, documento essencial para conferir as condições de admissibilidade do pedido de revisão criminal, conforme determina o §1º do art. 625 do CPP.
2.

Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido de revisão criminal, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 30 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

GIOVANNY LIMA DE SOUZA
e
RONALDO LIMA DE SOUZA
, inconformados com a sentença que os condenou às penas de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP, ajuizaram a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

Os requerentes afirmam que a sentença foi contrária às evidências dos autos, uma vez que não ficou esclarecido que estupraram todas as vítimas apontadas na denúncia.

Afirmam ainda que a majorante do crime continuado não está configurada e a pena base não poderia se afastar do mínimo legal.

Pediram liminar para anular o processo e a procedência do pedido para serem absolvidos ou terem suas penas reduzidas.

A liminar foi indeferida às fls. 15.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do pedido, em face da ausência de certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

É o relatório.

V O T O

Analisando os autos, verifica-se que os requerentes não juntaram a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, documento essencial para conferir as condições de admissibilidade do pedido de revisão criminal, conforme determina o §1º do art. 625 do CPP.

Portanto, o pedido não pode ser conhecido.

Ante o exposto, não conheço do pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator